Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-81.2019.8.11.0078
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000486-81.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELADO), HERMINIO BENTO VIEIRA - CPF: 146.376.189-91 (APELANTE), ALEXANDRE VETTORELLO - CPF: 004.088.589-58 (ADVOGADO), MANOEL DE SOUZA LEITE - CPF: 061.827.559-20 (ADVOGADO), JACKSON MAFFESSONI - CPF: 023.876.249-12 (ADVOGADO), OSMARINA DELLA TORRE BOMBARDI - CPF: 880.498.849-53 (ADVOGADO), MARINA LUIZA WYPYCH GEHLEN - CPF: 058.269.409-48 (ADVOGADO), HERMINIO BENTO VIEIRA - CPF: 146.376.189-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HERMÍNIO BENTO VIEIRA (APELANTE), ROBERTO WYPYCH JUNIOR - CPF: 252.484.649-00 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, proveu o recurso nos termos do voto do 2o Vogal (Des. João Ferreira Filho), acompanhado pela 1a Vogal (Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho), 3o Vogal (Des. Sebastião de Moraes Filho) e 4a Vogal (Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas), vencidO o relator, que votou pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS – DEMANDA AJUIZADA PELA COMPRADORA CONTRA VENDEDOR – RECONHECIMENTO DE INADIMPLEMENTO POR FALTA DE ENTREGA DOS GRÃOS NA DATA E FORMA PACTUADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA RESCINDIR O CONTRATO E CONDENAR O VENDEDOR AO PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DE QUE HOUVE ENTREGA PARCIAL DOS GRÃOS PELO VENDEDOR E PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRODUTO EFETIVAMENTE RECEBIDOS PELA COMPRADORA – INADIMPLEMENTO RECÍPROCO – AUSÊNCIA DE CULPA DO VENDEDOR PELA RESCISÃO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO À MULTA CONTRATUAL – DESCABIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Constatado o inadimplemento recíproco do contrato de compra e venda de grãos, tanto pelo vendedor, que não entregou os grãos na quantidade e data avençada, quanto pela compradora, que não pagou a integralidade do preço pactuado, descabe a responsabilização de um ou de outro pela inexecução da avença, não se podendo falar, portanto, em condenação à multa contratual, devendo, assim, ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ESPÓLIO DE HERMÍNIO BENTO VIEIRA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa n. 1000486-81.2019.8.11.0078, proposta por
BUNGE ALIMENTOS S/A
,
JULGOU PROCEDENTE

o pedido elencado na inicial, para o fim de declarar a rescisão do Contrato de Compra e Venda n. 030-00423-05006537 e condenar o requerido ao pagamento da multa prevista na cláusula penal do contrato (cláusula sétima, item ‘d’) à razão de 20% sobre o valor dos grãos não entregues, o que equivale a R$ 658.532,89 (seiscentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), com atualização de correção monetária pelo INPC, a partir da distribuição da ação e juros de mora, estes contados a partir da citação válida. A parte Requerida/Apelante foi CONDENADA ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em síntese, a Apelante alega que se trata de ação em razão de contrato firmado entre as partes em 28/05/2015, cujo objeto é a compra e venda de grãos de soja; que os argumentos utilizados na ação foram os seguintes: “(...) o Apelante/Réu não cumpriu o pactuado, tendo a Apelada/Autora comparecido para a retirada do produto, não sendo possível o fazer“... uma vez que o Réu não possuía autorização judicial para proceder a venda do cereal...” em razão de ser espólio, não possuindo, ao seu ver, condições de emitir notas fiscais para que “... a Autora procedesse o carregamento do cereal...”; que o Apelante/Réu“... havia vendido um cereal que estava empenhado em favor da AMAGGI...”, a qual possuía uma “... garantia em 1o grau e o cereal somente poderia ser comercializado com a expressa anuência daquela empresa ou com a baixa do penhor”, não estando, de forma efetiva, disponível para a entrega; e que o Apelante/Réu aguardava liminar para isenção de FUNRURAL para a emissão de notas fiscais”.

Salienta que após a instrução, foi prolatada a sentença, mas que ela não deve prevalecer, pois foram desconsiderados aspectos importantes do feito, quais sejam: “(...) esclarecer que o argumento referente a avaria dos grãos sequer foi utilizada pela Apelada/Autora como fundamento para o alegado descumprimento do contrato. Aliás, a Apelada/Autora sequer mencionou o fato em suas peças”; O documento (doc. no. 20194524) juntado pela Apelada/Autora que a sentença indica, e que supostamente comprovaria a classificação dos grãos como impuros ao fim de justificar um suposto inadimplemento, foi datado em 29/12/15, ou seja, fora do cumprimento do contrato, além de ser um documento unilateral emitido pela própria Apelada/Autora. Ou seja, um documento intempestivo em relação ao contrato e que pode muito bem ter sido elaborado no momento da propositura da ação a bel prazer da Apelada/Autora. E a ele foi dado mais valor do que as testemunhas ouvidas pelo Apelante/Réu que comprovaram a realidade fática exposta em contestação. De se perguntar se esse documento unilateralmente produzido, longe do crivo do judiciário, intempestivo, sem relação ao contrato e sem qualquer possibilidade de defesa da parte contrária, tido pelo juízo como prova fundamental do suposto inadimplemento, teria maior peso probatório que os depoimentos concretos e direto dos envolvidos (testemunhas ouvidas)”. Ainda sobre esse ponto, cumpre trazer à superfície da discussão que a própria Apelada/Autora em suas alegações finais indica que a tese da classificação teria sido uma inovação por parte do Apelante/Réu – o que é uma falácia, pelo que se demonstrou nas alegações finais”.

Argumenta que “(...) dispõe o art. 373, I e II que o ônus da prova é do autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e do réu quanto a existência e fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Se a sentença entendeu que a má classificação também teria dado ensejo a não retirada do produto, e consequente ao descumprimento do contrato, então deveria a Apelada/Autora trazer aos autos provas desse fato, o que não o fez, visto que o documento mencionado não é aplicável aos fatos em questão pelas razões já levantadas acima, especialmente porque o embarque do produto deveria ter sido realizado em junho de 2015 e não na data do aludido laudo: 29/12/15, demonstrando inequivocamente assim, que quem deu causa ao descumprimento do contrato foi a própria AUTORA/APELADA, que deixou de retirar os produtos na data avençada”.

Defende que as testemunhas ouvidas confirmaram que a Autora/Apelada é quem paralisou o carregamento, de forma imotivada, causando a inexecução do contrato; e que “(...) A r. sentença também desconsiderou o fato de que em 03/07/2015 o Apelante/Réu enviou notificação à Apelada/Autora requerendo o pagamento do valor integral do contrato, em razão do “pré-aviso” previsto no contrato firmado. Essa notificação sequer foi respondida. Por que haveria o Apelante/Réu enviado notificação de cobrança se fosse culpa dele a inexecução do contrato”.

Aduz que não há provas do inadimplemento ocorrido por culpa da parte Apelante; que “(...) Não existe qualquer documento juntado pela parte Apelada/Autora que comprovou que o início de retirada dos grãos ocorreu em 19/06/2015, mas o Apelante/Réu, ao contrário da Autora, comprovou pelos documentos juntados que o embarque dos grãos se iniciou em 11/06/2015 (primeira nota fiscal emitida na época (doc. 24066987, pag. 19, NF 8473) e no relatório de romaneio (doc. 24010268)). Ou seja, considerando que o embarque iniciou em 11/06 (quinta feira) – o que motivou a retirada do produto nessa data não foi comprovado pela Apelada/Autora, que era sua obrigação –, o ponto ‘ii’ acima não pode ser utilizado como justificativa para explicar a demora na retirada dos grãos, visto que a notificação da AMAGGI ocorreu somente em 19/06. Porém a r. sentença não verificou tal questão, mesmo após a apresentação de embargos de declaração manteve o entendimento de que o embarque dos grãos havia iniciado somente em 19/06/2015”.

Salienta que “(...)No que diz respeito ao item ‘i’, referente ao alvará judicial, necessário recapitular as datas. O deferimento do pedido de expedição do alvará ocorreu em 03/06/2015 (uma quarta-feira) (doc. 20194513, pg. 04), tendo o documento sido expedido em 08/06/2015 (segunda-feira) (doc. 20194861). Caso o embarque dependesse desse documento, já a partir do dia 03/06 (quarta-feira) a Apelada/Autora poderia iniciar a retirada do produto, no mais tardar dia 08/06. Porém iniciou somente em 11/06 (quinta-feira) por opção da própria Apelada/Autora. Além disso, se esta argumentação for aceita, de que os grãos somente poderiam ser vendidos com autorização judicial, o presente feito deve ser julgado extinto, visto que o próprio contrato, que objetiva o pedido de rescisão e de aplicação de multa contratual, foi firmado em 28/05/2015, data anterior à expedição do alvará. Se fosse necessária a emissão de alvará para venda de produtos, então porque a Apelada/Autora teria assinado com o Espólio o contrato de compra e venda em 28/05/2015? Este fato é de extrema importância e não foi levado em conta pelo julgador. Repete-se, se o alvará era necessário, então o próprio contrato não pode ser levado em conta, visto que foi assinado anteriormente à expedição do alvará. O que causa ainda mais dúvida é que no próprio contrato existe cláusula específica (parágrafo 2o da cláusula sexta) que fala sobre a necessidade de expedição de alvará, tão somente, para o pagamento de valores e não para o início do carregamento de produtos (...)”.

Quanto ao penhor em nome da AMAGGI, esclarece o que deu origem ao documento: “(...)Em agosto de 2014 o falecido e sua esposa emitiram cédula de produto rural para a AMAGGI, com vencimento em 15/02/2015, ou seja, anterior a assinatura do contrato com a Apelada/Autora, para a garantia no pagamento de insumos utilizados por eles no plantio e colheita do ano seguinte. No dia 19/03/2015 o Apelante/Réu e a empresa AMAGGI firmaram autorização para fechamento de lote de compra de 3.000.000 quilos de soja (50.000 sacas) – documento este vinculado a CPR –, ou seja, foi vendido somente parte da produção do Apelante/Réu, que no ano de 2015 foi de 316.154 sacas de soja, o que demonstra que já em março daquele ano não existia nenhuma pendência entre as partes. A CPR foi paga em sua integralidade, o que motivou a AMAGGI a notificar o oficial do cartório de Sapezal informando a quitação do contrato, conforme documento juntado pelo Autor/Apelada (doc. no. 20194506 e 23072005). O que causa estranheza em relação a estes pontos levantados, como já acima indicado, pela Apelada/Autora é que, muito embora o pedido de alvará judicial tenha sido deferido em 03/06/2015 e a AMAGGI apresentado o documento de uma suposta liberação em 19/06/2015, o carregamento se iniciou em 11/06/2015 (fato comprovado documentalmente, não existindo qualquer contraprova da parte contrária), ou seja, oito dias após o deferimento da expedição do alvará e oito dias antes do documento apresentado pela AMAGGI. Se fosse o penhor o problema, porque não começou o carregamento somente em 19/06? E se era o alvará o problema, porque não começou o carregamento em 03/06 ou 08/06? Por fim, as notificações juntadas pela Apelada/Autora comprovam todos esses fatos. Em 03/07/2015 ela recebeu notificação (doc. no. 20194512) enviada pelo Apelante/Réu para que fizesse o pagamento do preço integral, visto que independente da retirada do grão o valor seria devido. Não houve resposta alguma à esta notificação, bem como não houve pagamento do preço. Foi somente em 29/12/2015, no mesmo dia em que foi realizada a suposta vistoria dos grãos por parte da Apelada/Autora, que ela enviou notificação (doc. no. 20194537) requerendo a liberação imediata do embarque dos grãos (ora, se os grãos foram por ela classificados como impuros, por que requereram a imediata liberação do embarque?). Essa notificação foi respondida em 30/12/2015 (doc. no 20194539) tendo sido informado que o prazo para retirada já havia se exaurido (30/06/2015), bem como prazo para pagamento (10/07/2015), assim, não tendo a Apelada/Autora não cumprido as suas obrigações, quais sejam, a retirada do produto no prazo e o pagamento do valor do contrato, entendeu-se que o contrato estaria rescindido por descumprimento. Inclusive, se verifica que a Apelada/Autora sequer teve prejuízo, pois não fez o pagamento do valor total do contrato, que era devido mesmo se não fosse retirado todo o produto. Porém não houve qualquer prejuízo a ela. A questão é que a Apelada/Autora não comprovou as suas alegações, de que o Apelante/Réu teria dado causa ao não cumprimento do contrato, nenhum documento ou testemunha ouvida por ela comprova que aqueles fatos indicados na inicial impediram o carregamento”.

Requer o provimento da apelação para que seja julgado totalmente improcedente a ação, sendo a Apelada condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

As contrarrazões foram ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa n. 1000486-81.2019.8.11.0078, proposta por
BUNGE ALIMENTOS S/A
em face de
ESPÓLIO DE HERMÍNIO BENTO VIEIRA
,
JULGOU PROCEDENTE

o pedido elencado na inicial, para o fim de declarar a rescisão do Contrato de Compra e Venda n. 030-00423-05006537 e condenar o requerido ao pagamento da multa prevista na cláusula penal do contrato (cláusula sétima, item ‘d’) à razão de 20% sobre o valor dos grãos não entregues, o que equivale a R$ 658.532,89 (seiscentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), com atualização de correção monetária pelo INPC, a partir da distribuição da ação e juros de mora, estes contados a partir da citação válida e
CONDENOU
a Requerida/Apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Pois bem. Em que pesem as alegações da parte recorrente, inclusive após a sustentação oral do patrono da parte Requerida/Apelante, com a devida vênia, não me convenço de que a sentença deva ser reformada.

Primeiramente, porque o pedido de rescisão contratual está conscrito na situação de não entrega, por impossibilidade de carregamento, eis que se tratava de espólio, havendo a necessidade de alvará para a venda do produto. Destaque-se que não se visualiza nos autos qualquer prova de que a autorização judicial seria desnecessária. Segundo, porque havia emprenho do produto para a empresa AMAGGI, que possuía a garantia judicial, não podendo haver comercialização, sem sua anuência. Portanto, não seria possível o carregamento da soja, em razão disso. E terceiro, porque a ora Apelante aguardava liminar de isenção do FUNRURAL, e não pretendia emitir notas fiscais antes disso. Ficou demonstrado que a Apelada somente conseguiu carregar parte do produto (7.154.984 quilos de soja), em 19-6-2015, com anuência da credora, AMAGGI; e que houve, em 10-07-2015, o pagamento quanto ao carregamento. Quanto ao restante (3.645.016 quilos) ficou a Apelada sem condições de carregar o produto no prazo estipulado contratualmente.

Assim, efetivamente, o Requerido/Apelante deu causa ao não carregamento dos grãos no período contratado (a partir do primeiro dia do mês de junho de 2015), eis que com o falecimento do Sr. Herminio Bento Vieira, o início do escoamento somente ocorreu em 19.06.2015, posto que não havia alvará de liberação do produto. Portanto, deixou de carregar
3.645.016 (três milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil e dezesseis) kg líquidos de cereais.

Ficou demonstrada por meio de prova testemunhal a necessidade do mencionado alvará, inclusive por meio de declarações de funcionária da parte Requerida/Apelante:

“
Arlene Maria Simmer, também funcionária da ré à época dos fatos, afirmou que: “
iniciou o embarque de boa parte dos grãos, que estavam classificados como padrão; iniciou entre março e abril o carregamento; de um dia para o outro teria sido constatado pela SGS que havia 27% de impurezas; que o encarregado levou amostras à Amaggi, Cargill e Bunge e resultou como padrão; que não teve como carregar com aquela classificação da SGS; precisavam liberar o armazém para acondicionar o milho; que como a Bunge não retirou os grãos, estes foram vendidos à Amaggi; o milho começa a ser colhido em julho; a venda dos grãos apenas foi efetuada porque precisavam liberar os armazéns; houve o descarregamento de 02 a 03 caminhões; SGS fazia classificação para todas as outras empresas; que a Amaggi não tinha penhor em 1o grau da soja; tudo que era vendido pelo espólio dependia de alvará judicial
”.

Portanto, não há falar em ausência de culpa da Apelante.

Ademais, no que diz respeito à questão de impureza dos grãos, apesar de alegar a inocorrência, a Apelante não trouxe qualquer prova em sentido contrário.

Também se mostra escorreito o entendimento no que diz respeito ao descumprimento do contrato, diante da necessidade de baixa do penhor do cereal em favor da AMAGGI, tendo em vista que a existência de penhor dá direito ao credor em perseguir o produto onde ele esteja. Assim, ainda pendia o direito da AMAGGI como credora de buscar o cereal em questão.

Portanto, a meu viso, não há dúvidas de que houve o descumprimento contratual, eis que não foi possível efetivar o carregamento do cereal a partir de 01.06.2015, e nos 30 dias seguintes, por culpa da Apelante, o que impossibilitou o pagamento contratado para 10-07-2015.

Desse modo, prevalece a sentença que julgou procedente a ação e impôs a multa contratual prevista.

A esse respeito, reproduzo parte da sentença:

“(...)
Da análise detida e cautelosa dos autos, verifica-se que razão assiste à parte autora, conforme a seguir será demonstrado.

O cerne do litígio reside em aferir qual das partes deu causa ao inadimplemento contratual. A autora aduz ter sido impedida pela parte ré de concluir o carregamento de grãos, ao passo que a demandada assevera que se viu compelida a vender a terceiros os cereais, isso diante da inércia da autora em promover o embarque avençado.

Argui a autora que o carregamento dos caminhões deveria ter iniciado em 1o de junho de 2015, todavia, em razão da ausência de alvará judicial de liberação, apenas no dia 19.06 é que teria obtido acesso ao armazém da parte ré.

Destaca que o alvará judicial foi necessário diante do advento do óbito de Hermínio Bento Vieira, cujo patrimônio vinha sendo gerido pelo inventariante nomeado em juízo.

Afirma que, além disso, para que carregasse o produto contratado, a empresa Amaggi deveria conferir anuência, eis que esta era credora pignoratícia em 1o grau dos grãos pertencentes à parte ré.

Nesse contexto, com os entraves encontrados, a autora detinha apenas 11 (onze) dias para o carregamento dos grãos, de modo que, dentro de tal interregno, obteve êxito em recolher apenas 7.154.984 (sete milhões, cento e cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro) kg líquidos de cereal. Por conseguinte, remanesciam 3.645.016 (três milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil e dezesseis) kg líquidos de cereais pendentes de carregamento, sendo a demandante impedida de recolhê-los em razão do término do mês de junho.

Inobstante a insurgência externada no bojo da peça contestatória, a requerida não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, eis que a documentação acostada aos autos não é capaz de infirmar as alegações, regularmente subsidiadas pelos documentos, apresentadas pela parte autora.

Corroborando suas asserções, a autora amealhou aos autos a carta de anuência subscrita pela Amaggi Exportação e Importação LTDA, que, somente em 19.06.2015, registrou em Cartório a quitação do penhor agrícola (id 20194512).

Adiante, colacionou no id 20194513 cópia do petitório formulado pelo Espólio de Hermínio nos autos do inventário, em que pugnava-se pela autorização judicial para entrega da soja estipulada no contrato com a Bunge Alimentos. A manifestação, consoante chancela de protocolo aposta no topo da petição, foi apresentada nos autos em 02.06.2015, ou seja, período em que o carregamento dos grãos já deveria estar em execução.

O alvará, por sua vez, foi expedido apenas em 08.06, consoante se infere no id 20194861.

A demandante, ainda, imbricou aos autos termo de vistoria realizada no armazém da ré, indicando que os grãos acondicionados não estavam dentro dos parâmetros de qualidade especificados no contrato, eis que apresentavam 25% de avarias.

Ao seu turno, a ré atribui à demandante a demora para carregamento do produto, asseverando que a expedição de alvará judicial era prescindível para que se desse início à retirada da soja em sua propriedade. Relega, também, que era necessária a emissão de documento autorizativo pela Amaggi.

Por ocasião da audiência instrutória, foram ouvidas em Juízo 05 (cinco) testemunhas, das quais 04 (quatro) foram arroladas pela ré.

(...)

Arlene Maria Simmer, também funcionária da ré à época dos fatos, afirmou que: “
iniciou o embarque de boa parte dos grãos, que estavam classificados como padrão; iniciou entre março e abril o carregamento; de um dia para o outro teria sido constatado pela SGS que havia 27% de impurezas; que o encarregado levou amostras à Amaggi, Cargill e Bunge e resultou como padrão; que não teve como carregar com aquela classificação da SGS; precisavam liberar o armazém para acondicionar o milho; que como a Bunge não retirou os grãos, estes foram vendidos à Amaggi; o milho começa a ser colhido em julho; a venda dos grãos apenas foi efetuada porque precisavam liberar os armazéns; houve o descarregamento de 02 a 03 caminhões; SGS fazia classificação para todas as outras empresas; que a Amaggi não tinha penhor em 1o grau da soja; tudo que era vendido pelo espólio dependia de alvará judicial
”.

Diante disso, infere-se que a ré pretende atribuir à autora o encargo pelo não carregamento, valendo-se da tese de que a empresa contratada pela demandante para classificar os grãos estava, erroneamente, qualificando-os como impuros, em torno de 27%, o que, via de consequência, reduziria o valor atribuído às sacas. Sustenta que tal avaliação foi, à época, rechaçada por contraprovas realizadas por classificadores de outras empresas.

Apesar disso, não há nos autos qualquer laudo técnico, ofício ou anotação até mesmo informal para corroborar a alegação de que foi feita a contraprova e os grãos estavam dentro dos parâmetros de qualidade.

Registre-se que, embora os classificadores ouvidos em audiência tenham declarado que não poderiam emitir laudo com o resultado da contraprova, diante da magnitude do contrato firmado, poderiam os requeridos contratar pessoa idônea ou empresa que realizasse tal serviço e emitisse o parecer respectivo, notadamente para se resguardar quanto a eventuais alegações de descumprimento contratual, como ocorre na demanda em tela.

Nessa linha de intelecção, resta demonstrado o descumprimento da obrigação contratual, violando-se, também, o princípio da boa-fé objetiva que sabidamente norteia os contratos.

Nessa senda, importante elucidar que a máxima que rege os contratos é de que estes fazem lei entre as partes contratantes, no entanto, em situações justificáveis, é possível que o Poder Judiciário revise contratos com a finalidade de readequar cláusulas que, por ventura, se afigurem excessivas e onerem demasiada e desproporcionalmente uma das partes.

No caso
sub examine,
verifica-se ter sido estipulada a multa penal de 50% sobre o valor total da negociação. A parte autora, ao seu turno, por mera liberalidade, acertadamente reduziu o
quantum
fixado, objetivando o recebimento de apenas 20% sobre a totalidade da avença.

Diante desse cenário, obstaculiza a ingerência sobre as cláusulas previamente pactuadas e, mormente, sobre o montante vindicado, razão pela qual a total procedência da ação é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no
art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido elencado na inicial, para o fim de declarar a rescisão do Contrato de Compra e Venda n. 030-00423-05006537 e condenar o requerido ao pagamento da multa prevista na cláusula penal do contrato (cláusula sétima, item ‘d’) à razão de 20% sobre o valor dos grãos não entregues, o que equivale a R$ 658.532,89 (seiscentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), com atualização de correção monetária pelo INPC, a partir da distribuição da ação e juros de mora, estes contados a partir da citação válida”.

Com esses apontamentos, considero irretocável a sentença, a qual não padece de qualquer ilegalidade processual, devendo, portanto, ser mantida, salientando-se que ofertado o prazo para que fossem especificadas as provas que se pretendia produzir.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Face à sucumbência recursal, tendo em vista a apresentação de contrarrazões, majoro a verba honorária advocatícia para 15% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

V O T O V I S T A

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (2o Vogal)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESPÓLIO DE HERMÍNIO BENTO VIEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa Contratual
”

(Proc. no 1000486-81.2019.8.11.0078), ajuizada contra o apelante pela BUNGE ALIMENTOS S.A., julgou procedente o pedido “
para o fim de declarar a rescisão do Contrato de Compra e Venda no 030-00423-05006537
”, onde a autor/apelada figurava como compradora e o Espólio como vendedor de 10,8 mil toneladas de soja, bem como para condenar o vendedor/réu/apelante ao pagamento de multa contratual “
à razão de 20% sobre o valor dos grãos não entregues, o que equivale a R$ 658.532,89
”, por admitir que o conjunto probatório dos autos, composto por documentos e depoimentos de testemunhas colhidos em Audiência de Instrução e Julgamento, respaldam a assertiva autoral de que houve “
atraso na disponibilização do produto e
(...)
entrega incompleta
” de apenas 7,1 mil toneladas de grãos, e por entender que, apesar de o Espólio/réu/apelante “
atribuir à autora o encargo pelo não carregamento, valendo-se da tese de que a empresa contratada pela demandante para classificar os grãos estava, erroneamente, qualificando-os como impuros,
(...)
não há nos autos qualquer laudo técnico, ofício ou anotação até mesmo informal para corroborar a alegação de que foi feita a contraprova e os grãos estavam dentro dos parâmetros de qualidade
” (cf. Id. no 141760385).

Eis a suma do necessário.

Leitura dos autos mostra que, em 28/05/2015, poucos dias depois do falecimento do titular de herança, ocorrido em 05/05/2015, a Bunge Alimentos celebrou o “
Contrato de Compra e Venda no 030-00423-05006537
” com o Espólio para aquisição de 10,8 mil toneladas de soja, pactuando que o produto deveria ser retirado no armazéns localizado no imóvel rural do Espólio entre os dias 01/06/2015 e 30/06/2015 (Cláusula Quarta), que a compradora efetuaria “
as retenções e/ou descontos
(...)
determinados pela legislação vigente
”, sendo que “
as retenções relativas ao FUNRURAL e SENAR, incidentes sobre o produto da comercialização da mercadoria
(seriam)
efetuadas no percentual de 2,3% do valor total da compra e venda
”, e, caso o vendedor fosse beneficiário de “
ordem judicial eximindo-o do pagamento da contribuição devida ao FUNRURAL
”, deveria apresentar à compradora documentos comprobatórios para que não realizasse as retenções (Cláusula Quinta, §1o, item “
b
”).

O pacto prevê, ainda, emissão de “
Nota Fiscal da Venda
(...)
por ocasião da entrega da mercadoria
” (Cláusula Quinta, §2o, item “
a
”), e que “
a compradora
(pagaria)
ao vendedor o valor total líquido do presente contrato, que importa em R$ 9.403.732,69
”, mediante transferência bancária da data de 10/07/2015, e que, “
em caso de inadimplemento da obrigação de entrega da mercadoria
(...)
nos termos e prazos ajustados
(...)
, ainda que o inadimplemento
(fosse)
parcial
”, poderia a compradora, a seu exclusivo crédito, proceder à “
suspensão de quaisquer pagamentos e/ou valores devidos até que o vendedor cumpra com suas obrigações
” (Cláusula Sexta, §1o).

Como não poderia deixar de ser, a pretensão de rescisão de contrato deduzida pela Bunge se fundamenta no art. 475 do Código Civil, que dispõe que “
a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento
”. Em tópico específico da inicial denominado “
da inadimplência
”, a autora estabelece premissa fática de que o inadimplemento se deu porque o Espólio/vendedor “
não cumpriu o contrato e não disponibilizou o cereal dentro do prazo estipulado em contrato e nem quantidade de cereal vendido
”.

Tem-se, aqui, duas afirmações: i) inobservância do prazo pactuado para entrega dos grãos, e ii) falta de entrega de grãos na quantidade prevista no contrato.

Nesse primeiro ponto, aprofunda-se a Bunge Alimentos dizendo que a inobservância do prazo para carregamento ocorreu porque “
o réu não possuía
(...)
condições de emitir as notas fiscais para que a autora procedesse o carregamento do cereal
”, seja pela necessidade de prévia expedição de alvará judicial, já que assim prevê o §2o da
Cláusula Sexta do contrato
, ou então pela pendência de penhor sobre os grãos e necessidade de anuência da credora Amaggi ou baixa da garantia, ou, ainda, porque o Espólio/réu simplesmente se recusava a emitir as Notas Fiscais antes de obter isenção quanto ao recolhimento de valores para o FUNRURAL (sic – cf. Id. no 141762197 - Pág. 4).

A despeito desses alegados entraves, a petição inicial afirma que o carregamento previsto para ocorrer entre 01/06/2015 e 30/06/2015, iniciou-se em 19/06/2015, e que “
este atraso impactou o fluxo de retirada do cereal pela autora
”, que embarcou pouco mais de 7,15 toneladas de soja, e, depois, “
cumpriu com sua obrigação e efetuou o pagamento do valor líquido de R$ 6.229.958,98 em data de 10.07.15, equivalente a quantidade de soja retirada
” (sic – cf. Id. no 141762197 - Pág. 5).

Assim, a tese é de que o Espólio/réu deu causa ao atraso para início do carregamento de grãos, de que o atraso impediu a retirada da totalidade do produto agrícola objeto da compra e venda, e de que, após o pagamento ocorrido em 10/07/2015, “
o réu não permitiu a retirada do cereal faltante,
(...)
sob fundamento de que a autora não havia cumprido o prazo de retirar o cereal até o dia 30/06/2015
” (sic – cf. Id. no 141762197 - Pág. 5).

Na contestação, o Espólio/réu objeta dizendo, primeiro, que o carregamento dos grãos iniciou-se em 11/06/2015, e não em 19/06/2015, como alegado, e que, também diferentemente do afirmado na inicial, a Bunge realizou “
última embarcação em 26/06/2015
”, o que, a par de infirmar a assertiva de que o atraso impediu o carregamento de todo o produto negociado, mostra que a Bunge optou por “
colocar empecilhos para diminuir e, depois, paralisar a retirada dos grãos
”, porque, conforme descobriu-se posteriormente, a Bunge estava “
com sua armazenagem já estendida, utilizando, inclusive, armazém de outras empresas para estocar as compras efetuadas
” (sic – cf. Id. no 141760337 - Pág. 3).

E para reforçar a afirmação de que “
quem efetivamente deu causa para o atraso foi a própria autora, que apesar da insistência do réu
”, ressalta que, como não tinham sido retiradas todas as 10,8 mil toneladas de soja quando esgotado o prazo pactuado, notificou a Bunge em 03/07/2015, uma semana antes da data aprazada para o pagamento mediante uma única transferência bancária, para que a compradora fizesse o pagamento de forma parcelada, ou seja, pagasse no dia 10/07/2015 o valor correspondente aos grãos efetivamente retirados, e pagasse o remanescente quando retirasse os demais, que ainda estavam à sua disposição no mesmo local de armazenamento.

Todavia, a Bunge Alimentos não respondeu a notificação, não retirou no produto agrícola e realizou pagamento apenas parcial, em valor correspondente aos grãos efetivamente carregados.

Assim, na contestação, o Espólio afirma ausência de interesse de agir, dizendo que “
o contrato já se encontra resolvido há muito tempo em razão do não cumprimento por parte da autora do prazo para a retirada da soja comprada
”, pois, ao dispor que “
o não cumprimento integral de qualquer parcela, implicará no imediato e antecipado vencimento, de pleno direito, de todo o saldo vincendo, independente de qualquer notificação
”, o §2o da Cláusula Quarta do contrato prevê condição resolutiva expressa, e, no mérito, discorre sobre a “
culpa exclusiva da autora
” pela resolução contratual, enfatizando que “
não existe nos autos qualquer comprovação de que o réu teria impedido a autora de retirar os grãos, pelo contrário, as provas compram o inverso, que foi a autora que não cumpriu o prazo previsto para pagamento do preço integral do contrato
”, e arremata aduzindo que, “
quando recebida a notificação em dezembro de 2015
”, em que a Bunge solicitava “
que o contrato citado
(fosse)
cumprido com a liberação para embarque total da mercadoria
”, o Espólio “
informou que não cumpriria em razão da exceção do contrato não cumprido, previsto no art. 476 do Código Civil
” (sic – cf. Id. no 141760337 - Pág. 6/9).

Pois bem. A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
O cerne do litígio reside em aferir qual das partes deu causa ao inadimplemento contratual
.
A autora aduz ter sido impedida pela parte ré de concluir o carregamento de grãos, ao passo que a demandada assevera que se viu compelida a vender a terceiros os cereais, isso diante da inércia da autora em promover o embarque avençado
.

Argui a autora que o carregamento dos caminhões deveria ter iniciado em 1o de junho de 2015, todavia, em razão da ausência de alvará judicial de liberação, apenas no dia 19.06 é que teria obtido acesso ao armazém da parte ré.

Destaca que o alvará judicial foi necessário diante do advento do óbito de Hermínio Bento Vieira, cujo patrimônio vinha sendo gerido pelo inventariante nomeado em juízo.

Afirma que, além disso, para que carregasse o produto contratado, a empresa Amaggi deveria conferir anuência, eis que esta era credora pignoratícia em 1o grau dos grãos pertencentes à parte ré.

Nesse contexto, com os entraves encontrados
, a autora detinha apenas 11 (onze) dias para o carregamento dos grãos, de modo que, dentro de tal interregno, obteve êxito em recolher apenas 7.154.984
(sete milhões, cento e cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro)
kg líquidos de cereal
. Por conseguinte, remanesciam 3.645.016 (três milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil e dezesseis) kg líquidos de cereais pendentes de carregamento,
sendo a demandante impedida de recolhê-los em razão do término do mês de junho
.

Inobstante a insurgência externada no bojo da peça contestatória,
a requerida não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, eis que a documentação acostada aos autos não é capaz de infirmar as alegações
, regularmente subsidiadas pelos documentos, apresentadas pela parte autora.

Corroborando suas asserções, a autora amealhou aos autos a carta de anuência subscrita pela Amaggi Exportação e Importação LTDA, que, somente em 19.06.2015, registrou em Cartório a quitação do penhor agrícola (id 20194512).

Adiante, colacionou no id 20194513 cópia do petitório formulado pelo Espólio de Hermínio nos autos do inventário, em que pugnava-se pela autorização judicial para entrega da soja estipulada no contrato com a Bunge Alimentos. A manifestação, consoante chancela de protocolo aposta no topo da petição, foi apresentada nos autos em 02.06.2015, ou seja, período em que o carregamento dos grãos já deveria estar em execução.

O alvará, por sua vez, foi expedido apenas em 08.06, consoante se infere no id 20194861.

A demandante, ainda, imbricou aos autos termo de vistoria realizada no armazém da ré, indicando que os grãos acondicionados não estavam dentro dos parâmetros de qualidade especificados no contrato, eis que apresentavam 25% de avarias
.

Ao seu turno, a ré atribui à demandante a demora para carregamento do produto, asseverando que a expedição de alvará judicial era prescindível para que se desse início à retirada da soja em sua propriedade. Relega, também, que era necessária a emissão de documento autorizativo pela Amaggi.

Por ocasião da audiência instrutória, foram ouvidas em Juízo 05 (cinco) testemunhas, das quais 04 (quatro) foram arroladas pela ré.

O depoente Lucas Rafael Cargnin
, testemunha e colaborador da empresa autora
declarou que
: “havia o prazo para embarcar a soja em junho; ocorreu o óbito do senhor Hermínio; dependiam de liberação de questões burocráticas; apenas em meados do mês é que liberaram a Bunge para carregar; que após o início do carregamento, pararam de carregar, porque os requeridos pediram para iniciar o carregamento do milho; que ao retornar para o carregamento da soja, já em julho, não houve liberação; que não conseguiu carregar no início de junho porque dependia da expedição de alvará judicial; as informações de atraso a Bunge acompanhava e tomava conhecimento com o acesso ao processo de inventário; os armazéns da Bunge tinham espaço para acondicionar os grãos objeto da contratação com o requerido;
a soja não foi retirada depois do dia 30 porque pediram para iniciarem o carregamento do milho e depois retornar ao carregamento da soja; que após isso não liberaram mais o carregamento
; sobre o produto que foi carregado recaía penhor de 1o grau da Amaggi; não pode ocorrer o carregamento de grãos que estejam hipotecados a outras empresas; carregamento iniciou em torno do dia 19 de junho; a Bunge paga multa se o navio que aguarda o produto no porto não sai na data aprazada; após junho, houve aumento do valor da soja;
houve problema na classificação da soja, mas não foi esse o motivo da paralisação do carregamento
;”.

Elielto Padilha de Morais
foi ocupava o cargo de supervisor de armazém na fazenda da parte autora à época dos fatos,
tendo narrado em audiência que
: “no ano de 2015 foram vendidas 180 mil sacas pra Bunge; terceirizou a classificação para a SGS, que passaram semanas classificando; que os grãos estavam dentro dos parâmetros de qualidade, entre 6% e 7% de avariados; estavam fazendo o carregamento e, ao final do dia, ainda faltavam dois caminhões para carregar; que do dia seguinte em diante começou a dar problema; que começou a constar 27% a 30% de grãos avariados, sendo que no dia anterior estava tudo ok; retiraram algumas amostras e levaram a unidades da Amaggi, Cargill e Bunge para avaliação e os classificadores concluíram que estava padrão a soja; a Bunge não aceitou a contraprova; a SGS estava com problema de logística, e ao invés de entregar para a Bunge, entregavam no porto da Amaggi; queriam desviar a carga para Rondonópolis ao invés de Porto Velho/RO;
classificado e separado o produto, não vieram retirar
;
a Bunge não foi impedida de acessar a área, tampouco de retirar os grãos; se continuassem a retirada, até o dia 30.06 concluiriam a retirada integral
; poderiam estender a retirada; que para acondicionar os grãos de milho colhidos, entre julho e agosto, era necessário desocupar os armazéns; a Bunge, por meio do gerente, foi até a fazenda após cerca de 60 (sessenta) dias para retirar o produto, mas considerando que os grãos estariam fora dos padrões; o depoente foi quem, apoiado pela parte ré, decidiu não continuar o carregamento; não possuem os laudos das contraprovas; SGS fazia classificação para outras empresas, como Bunge, Amaggi e Cargill;”.

Eres Rodrigues
esclareceu que: “na época dos fatos era classificador de grãos da Amaggi; que
Elielton levou amostra à Amaggi; fez a classificação de 125 amostras e o resultado deu padrão; escreveu em um papel que os grãos estavam regulares
; Elielton e o depoente estavam presentes no momento da classificação;”.

Josenildo de Assis Alves Silva declarou que: “o encarregado de Hermínio levou amostras para que o depoente classificasse; o depoente trabalhava na Amaggi; a classificação resultou padrão; estavam no momento o depoente, Elielton e o supervisor da Amaggi; não forneceu documento ao Elielton; que hoje trabalha na empresa Bom Futuro;”.

Arlene Maria Simmer, também funcionária da ré à época dos fatos, afirmou que: “iniciou o embarque de boa parte dos grãos, que estavam classificados como padrão; iniciou entre março e abril o carregamento; de um dia para o outro teria sido constatado pela SGS que havia 27% de impurezas; que o encarregado levou amostras à Amaggi, Cargill e Bunge e resultou como padrão; que não teve como carregar com aquela classificação da SGS; precisavam liberar o armazém para acondicionar o milho; que como a Bunge não retirou os grãos, estes foram vendidos à Amaggi; o milho começa a ser colhido em julho; a venda dos grãos apenas foi efetuada porque precisavam liberar os armazéns; houve o descarregamento de 02 a 03 caminhões; SGS fazia classificação para todas as outras empresas; que a Amaggi não tinha penhor em 1o grau da soja; tudo que era vendido pelo espólio dependia de alvará judicial”.

Diante disso, infere-se que
a ré pretende atribuir à autora o encargo pelo não carregamento, valendo-se da tese de que a empresa contratada pela demandante para classificar os grãos estava, erroneamente, qualificando-os como impuros, em torno de 27%, o que, via de consequência, reduziria o valor atribuído às sacas
. Sustenta que tal avaliação foi, à época, rechaçada por contraprovas realizadas por classificadores de outras empresas.

Apesar disso, não há nos autos qualquer laudo técnico, ofício ou anotação até mesmo informal para corroborar a alegação de que foi feita a contraprova e os grãos estavam dentro dos parâmetros de qualidade
.

Registre-se que, embora os classificadores ouvidos em audiência tenham declarado que não poderiam emitir laudo com o resultado da contraprova, diante da magnitude do contrato firmado, poderiam os requeridos contratar pessoa idônea ou empresa que realizasse tal serviço e emitisse o parecer respectivo, notadamente para se resguardar quanto a eventuais alegações de descumprimento contratual, como ocorre na demanda em tela.

Nessa linha de intelecção,
resta demonstrado o descumprimento da obrigação contratual
, violando-se, também, o princípio da boa-fé objetiva que sabidamente norteia os contratos.

Nessa senda, importante elucidar que a máxima que rege os contratos é de que estes fazem lei entre as partes contratantes, no entanto, em situações justificáveis, é possível que o Poder Judiciário revise contratos com a finalidade de readequar cláusulas que, por ventura, se afigurem excessivas e onerem demasiada e desproporcionalmente uma das partes.

No caso sub examine, verifica-se ter sido estipulada a multa penal de 50% sobre o valor total da negociação. A parte autora, ao seu turno, por mera liberalidade, acertadamente reduziu o quantum fixado, objetivando o recebimento de apenas 20% sobre a totalidade da avença.

Diante desse cenário, obstaculiza a ingerência sobre as cláusulas previamente pactuadas e, mormente, sobre o montante vindicado, razão pela qual a total procedência da ação é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido elencado na inicial,
para o fim de declarar a rescisão do Contrato de Compra e Venda n. 030-00423-05006537 e condenar o requerido ao pagamento da multa prevista na cláusula penal do contrato
(cláusula sétima, item ‘d’) à razão de 20% sobre o valor dos grãos não entregues, o que equivale a R$ 658.532,89 (seiscentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), com atualização de correção monetária pelo INPC, a partir da distribuição da ação e juros de mora, estes contados a partir da citação válida”
–
grifei
e
destaquei
.

O Espólio/apelante inaugura as razões recursais pontuando que “
o argumento referente à avaria dos grãos sequer foi utilizado pela apelada/autora como fundamento para o alegado descumprimento do contrato
”, tanto que, em verdade, a Bunge “
sequer mencionou o fato em suas peças
”, e o único documento alusivo a essa questão é datado de 29/12/2015, ou seja, foi elaborado mais de seis meses depois do carregamento do produto e, nas palavras do recorrente, “
fora do cumprimento do contrato, além de ser um documento unilateral emitido pela própria apelada/autora
” (sic – cf. Id. no 141760390 - Pág. 4).

Prossegue dizendo que, “
se a sentença entendeu que a má classificação também teria dado ensejo à não retirada do produto, e consequente ao descumprimento do contrato
”, deveria ter imposto à Bunge ônus de “
trazer aos autos provas desse fato
”, na forma do art. 373, I, do CPC, e que isso não ocorreu justamente porque o descumprimento contratual alegado não se relaciona à pureza e/ou qualidade dos grãos, mas à controvérsia acerca do “
embarque do produto
”, causada pela compradora/autora/apelada, que, segundo as testemunhas ouvidas em Audiência, foi “
quem paralisou o carregamento,
‘sponte propria’
e de forma imotivada, sendo culpa dela a inexecução do contrato
” (sic – cf. Id. no 141760390 - Pág. 5).

Queixa-se de que a r. sentença desconsiderou o fato de o Espólio ter notificado a Bunge para “
pagamento do valor integral do contrato
” ainda em 03/07/2015, essa sequer respondida (cf. Id. no 141760390 - Pág. 5).

Afirma que, de acordo com a inicial, “
as justificativas dadas pela apelada/autora pelo suposto descumprimento do contrato
” seriam, nas palavras do Espólio/apelante, a inexistência de “
autorização judicial para venda do cereal, necessitando de alvará judicial para tanto
”; a existência de penhor em favor da empresa Amaggi, “
que possuía garantia em 1o Grau dos grãos, impossibilitando a retirada
”, e, por fim, o fato de que, nas palavras da Bunge, “
o réu aguardava uma liminar na Justiça para se isentar do FUNRURAL, e não queria emitir as Notas Fiscais antes da concessão da liminar, o que impedia o embarque do cereal
”, e refuta, um a um, esses três pontos (sic – cf. Id. no 141760390 - Pág. 6).

Aduz o pedido de expedição do referido Alvará Judicial foi formulado em 02/06/2015, deferido no dia subsequente e concretizado seis dias depois, em 08/06/2015; que, conforme relatório de romaneio e data de emissão da primeira Nota Fiscal (NF no 8.473), o carregamento iniciou-se em 11/06/2015; que a Amaggi deu quitação à dívida garantida pelo penhor de grãos em 19/06/2015, antes, portanto, do término o prazo para carregamento do produto, e quando este inclusive já tinha iniciado, e, por último, que os documentos exibidos pela própria Bunge “
comprovam que na realidade a liminar
(sobre a isenção relacionada ao FUNRURAL)
já havia sido deferida
”, tanto que, 29/05/2015, antes da data prevista para início do carregamento, “
foi enviada uma notificação informando que não era necessário o recolhimento
” dos valores do FUNRURAL (sic – cf. Id. no 141760390 - Pág. 7).

Argumenta que, a despeito de ter iniciado em 11/06/2015, dez dias depois da data pactuada, de 01/06/2015 e 30/06/2015, a Bunge “
não fez os devidos esforços para retirar todo o produto, tendo, inclusive, paralisado a retirada antes do prazo final, visto que o último embarque ocorreu no dia 26/06/2015
”, não podendo, assim, ser atribuído ao Espólio/vendedor culpa pelo não cumprimento integral do contrato, ponto sobre o qual se aprofunda ao longo das restantes razões recursais (sic – cf. Id. no 141760390 - Pág. 8/10).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. sentença, seja o pedido de rescisão contratual “
julgado totalmente improcedente em razão da culpa exclusiva da apelada na inexecução do contrato e, por consequência, seja ela condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
” (sic – cf. Id. no 141760390 - Pág. 11).

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 141760394).

Na Sessão de Julgamento do dia 07/02/2023, o i. Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias votou pelo desprovimento do apelo por admitir, em suma, que “
o pedido de rescisão contratual está conscrito na situação de não entrega, por impossibilidade de carregamento
”, e que razão assiste à Bunge Alimentos, autora/apelada, porque o Espólio/réu/apelante “
deu causa ao não carregamento dos grãos no período contratado
”, notadamente porque, tratando-se de Espólio, realmente havia “
necessidade de alvará para a venda do produto
”, e porque, como havia “
empenho do produto
” em favor da empresa Amaggi, “
que possuía a garantia judicial
”, realmente não poderia “
haver comercialização, sem sua anuência,
(pois)
não seria possível o carregamento da soja, em razão disso
”.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, após detido exame dos autos, admito que o ponto nevrálgico da controvérsia não foi diretamente enfrentado pela r. sentença apelada, razão pela qual peço vênia ao insigne Desembargador Relator para dele divergir e dar provimento ao apelo, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido formulado na
ação de “
Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa Contratual
” ajuizada pela Bunge Alimentos contra o Espólio de Hermínio Bento Vieira
, pelos motivos que passo a expor.

De início, a questão da qualidade e/ou pureza dos grãos não foi mencionada na petição inicial, devendo, portanto, ser sumariamente relegada para análise da procedência do pedido.

Como se sabe, o art. 475 do Código Civil, único fundamento jurídico da pretensão da Bunge Alimentos, estabelece que “
a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
”, de modo que o juízo sobre a rescisão/resolução contratual depende da constatação da existência do alegado inadimplemento contratual e de quem lhe deu causa, sem olvidar que, conforme pacífica jurisprudência pátria, “
nos contratos bilaterais, caracterizados pela existência de direitos e deveres recíprocos, não é dado a um dos contratantes reclamar a prestação do outro antes de cumprida a sua própria, nos termos do art. 476 do Código Civil
” (REsp no 1.455.296/PI).

Por essa razão frisou-se anteriormente que a tese autoral é de que Espólio/réu deu causa ao atraso para início do carregamento de grãos, de que o atraso impediu a retirada da totalidade do produto agrícola objeto da compra e venda, e de que, após o pagamento ocorrido em 10/07/2015, “
o réu não permitiu a retirada do cereal faltante,
(...)
sob fundamento de que a autora não havia cumprido o prazo de retirar o cereal até o dia 30/06/2015
” (sic – cf. Id. no 141762197 - Pág. 5).

O desate do nó górdio da controvérsia exige, primeiro, apurar se o Espólio/réu descumpriu o contrato de compra e venda atrasando o início do carregamento do produto, depois, apurar se esse atraso impediu que a totalidade dos grãos fossem retirados até a data limite de 30/06/2015, e, se isso aconteceu, quem poderia ser responsabilizado pelo fato.

Exame das cláusulas contratuais, especialmente a Quarta e a Sexta, revela que a compradora Bunge deveria retirar o produto depositado no armazém localizado na Fazenda Leiria, imóvel rural pertencente ao Espólio,
a partir
de 01/06/2015 e
até
30/06/2015, o pagamento do preço ajustado ocorreria mediante uma única transferência bancária na data de 10/07/2015, ou seja, dez dias após a data final para retirada dos grãos, e que, “
na hipótese das mercadorias pertencerem à espólio
”,
o pagamento
– não a retirada de grãos – ficaria “
condicionado à prévia e regular apresentação de autorização expressa para alienação, mencionado a mercadoria objeto deste contrato, dada pelo juiz do processo em que tramita a ação de inventário/partilha
”.

Assim, como o pagamento somente ocorreria no mês subsequente e inclusive poderia, “
à exclusivo critério da compradora
”, ser suspenso “
até que o vendedor
(cumprisse)
com suas obrigações
”, entre elas a de apresentar o alvará judicial, não se pode admitir que o fato de esse documento só ter sido expedido no dia 08/06/2015 tenha causado substancial atraso no início do carregamento de grãos.

Pode-se dizer o mesmo em relação à alegada existência de penhor de grãos em favor da Amaggi, pois isso não impediu o início da retirada do produto agrícola, em 11/06/2015, como demonstram a “
Relação de Romaneios de Saída
” e a Nota Fiscal no 8.743 (cf. Ids. no 141760341 e 141760349 - Pág. 19), e, além disso, a empresa
deu quitação à dívida garantida pelo penhor de grãos em 19/06/2015, antes, portanto, do término o prazo para carregamento.

Aliás, a
“
Relação de Romaneios de Saída
” registra 166 cargas de grãos em favor da Bunge, sendo 98 delas
entre os dias 11 e 18 de julho de 2015, e somente 68 após o dia 19/06/2015, quando a Amaggi deu quitação à dívida garantia pelo penhor (cf. Ids. no
141760331 e 141760333).

Ainda que esses dois alegados entraves tivessem, mesmo, constituído óbice tão significativo, não se poderia, à luz das alegações vertidas pelas partes e do conjunto probatório coligido aos autos, afirmar que eles foram causados pelo Espólio/réu, e nem que o atraso para o início do carregamento dos grãos que, repita-se, já estavam à disposição da Bunge, tenha impedido a retirada da totalidade do produto agrícola objeto da compra e venda, inclusive porque, após o dia 23/06/2015, quando ainda faltava uma semana para o esgotamento do prazo, a frequência das cargas indicadas no relatório de romaneios diminuiu de forma súbita e considerável. Embora tenham sido realizados 164 carregamentos entre 11 e 23 de junho, houve somente um no dia 24 e outro no dia 26, encerrando-se aí o processo de retirada (cf. Id. no 141760341 - Pág. 8).

Depois do decurso do mês de junho/2015, mas ainda antes da data do pagamento, os grãos ainda permaneceram à disposição da Bunge para retirada e carregamento, conforme notificação extrajudicial enviada pelo Espólio, mas não parece ter havido interesse da compradora, que apenas procedeu ao pagamento do valor correspondente ao produto retirado. O interesse parece ter ressurgido somente ao final daquele ano, em 30/12/2015, quando a Bunge notificou o Espólio/vendedor para “
solicitar que o contrato

citado
(fosse)
cumprido com a liberação para embarque total da mercadoria
” (sic – cf. Id. no 141760312), pela qual, frise-se, não a compradora não realizara o pagamento.

Não diviso, pois, responsabilidade exclusiva do Espólio/réu pelo não cumprimento do contrato no tocante à efetiva retirada dos grãos negociados, e, assim, admito a impossibilidade de responsabilização de um ou de outro pela inexecução da avença, não se podendo falar, portanto, em condenação à multa contratual.

Nesse exato sentido de descabimento de condenações às cláusulas penais quando há reciprocidade da culpa pela resolução contratual, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MORA CONFIGURADA. INADIMPLÊNCIA DO AUTOR, CONSIDERANDO O ATRASO NO PAGAMENTO DE ALGUMAS PARCELAS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO (CC, ART. 476). INAPLICABILIDADE. INADIMPLÊNCIA DE AMBAS AS PARTES CONTRATANTES. AUSÊNCIA DE SIMULTANEIDADE DAS PRESTAÇÕES. CULPA RECÍPROCA NA RESOLUÇÃO DO CONTRATO. NÃO INCIDÊNCIA DOS ÔNUS CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como corolário da boa-fé objetiva, o art. 476 do Código Civil contempla a chamada exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), estabelecendo que, "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". 2. Embora, ordinariamente, o referido dispositivo legal tenha aplicabilidade na promessa de compra e venda de imóvel, por se tratar de contrato bilateral, o caso guarda particularidade que afasta essa regra. 3. Na hipótese, ambas as partes estavam inadimplentes em relação a uma unidade imobiliária, valendo destacar que a inadimplência da construtora não se deu em razão do inadimplemento do autor, tanto que, na contestação, foi alegado que o atraso na entrega da obra se deu por força maior e caso fortuito (falta de mão de obra qualificada, chuvas constantes, desabastecimento do mercado de materiais e equipamentos indispensáveis à execução das obras, etc), logo, não havia a necessária simultaneidade das obrigações assumidas pelos contratantes, a fim de se permitir a aplicação do art. 476 do CC. 4. Não se pode olvidar, ademais, que o pressuposto para que a parte alegue a exceção de contrato não cumprido é justamente o adimplemento de sua obrigação, o que não ocorreu em relação à recorrente. 5. Assim,
diante da reciprocidade da culpa pela resolução do contrato, ante a inadimplência de ambas as partes contratantes
,
revela-se correto o entendimento das instâncias ordinárias em determinar tão somente a restituição das partes ao status quo, sem a imposição de qualquer ônus contratual
, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 476 do Código Civil” (STJ – 3a Turma – REsp n. 1.758.795/DF – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 22/6/2021, DJe de 25/6/2021 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, peço vênia ao i. Desembargador Relator para dele divergir e, com essas considerações,
dar provimento
ao apelo para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido, condenando a autora/apelada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que, na forma do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023